Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ART. 100, CPC. MÉRITO. ENTREGA DA MERCADORIA. NÃO RECEBIMENTO. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil.

2.“Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357)

3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

4. O descumprimento contratual pela não realização de entrega do produto na data prevista e a demora no reembolso não é capaz por si só de causar danos aos direitos de personalidade do autor caracterizando dano moral passível de reparação.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.